Tribunal: TJSP
Processo: 1073510-91.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVOLVENDO TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Descumprimento contratual. Portabilidade e instalação de linha telefônica não efetivadas. Reiterados descumprimentos de tutela antecipada. Confissão da ré sobre exigência de novo contrato como condição para instalação. Astreintes arbitradas segundo

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVOLVENDO TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Descumprimento contratual. Portabilidade e instalação de linha telefônica não efetivadas. Reiterados descumprimentos de tutela antecipada. Confissão da ré sobre exigência de novo contrato como condição para instalação. Astreintes arbitradas segundo parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que não merece reforma. Autora que contratou outro serviço de telefonia ante a falha de serviço da ré. Obrigação de fazer convertida em perdas e danos. Recurso adesivo. Danos morais não configurados. Ausência de abalo moral. Descumprimento contratual que não comporta danos morais. Mero aborrecimento. Litigância de má fé. Não acolhimento. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.